Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703465-51.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168 RECORRIDO: ARACELIA ALBUQUERQUE VIEIRA DESPACHO Tendo em vista a impugnação à gratuidade de justiça feita nas contrarrazões, e a recorrente se tratando de pessoa jurídica, na forma da Súmula 481 do STJ, ela deverá comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento e oportunização de prazo para recolhimento das custas e preparo, e não ocorrendo seu recurso não será conhecido. Prazo de 05 dias. Brasília, 30 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator